Tribunal: TCU
Processo: 022.031/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC / TETO ESTADUAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 1091/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 894/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Wilson Duarte Alecrim e da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do próprio instaurador. Considerando que, a despeito do auditor responsável pela instrução (peça 49) ter proposto a citação dos responsáveis em razão da realização de despesas em duplicidade relativa a serviços prestados a paciente pelo Hospital Sírio Libanês, o corpo diretivo da AudTCE (peças 50 e 51) e o MPTCU (peça 52), em consonância, propuseram, com base nos Princípios da Eficiência, da Racionalidade Administrativa e da Economia Processual, arquivar os presentes autos em razão do pequeno valor do débito apurado nos autos de R$ 2.776,58, a contar de 29/12/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, em consonância com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e art. 212 do Regimento Interno desta Corte, em determinar o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 022.031/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (00.697.295/0001-05); Wilson Duarte Alecrim (XXX.521.782-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.